Tribunal: TJPA
Processo: 0007883-28.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007883-28.2017.8.14.0069

APELANTE: KEULLY RODRIGUES MOREIRA

APELADO: ITAU SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007883-28.2017.8.14.0069

EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S A

Advogados do(a) EMBARGANTE: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A, MARILIA DIAS ANDRADE - PA14351-A

EMBARGADO: KEULLY RODRIGUES MOREIRA

Advogado do(a) EMBARGADO: DERMIVON SOUZA LUZ - SP125-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO INÉDITA DE NULIDADE PROCESSUAL – EMBARGOS UTILIZADOS COM INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, devendo as questões ser alegadas oportunamente, sob pena de preclusão.

2.

A tentativa de rediscutir questões inéditas em sede de embargos de declaração caracteriza comportamento abusivo e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

3.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
, em
REJEITAR
os embargos de declaração e aplicar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, no qual a embargante alega nulidade do acórdão por julgamento
ultra petita
e ausência de intervenção do Ministério Público.

Não foram contrarrazões (ID 20676966).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

In casu, observa-se que as questões levantadas pela embargante neste recurso não foram objeto de discussão nos recursos anteriores, configurando inovação recursal, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

A embargante levanta pela primeira vez alegações de que o acórdão proferido teria incorrido em julgamento
ultra petita
e que teria havido nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público, por envolver interesse de incapaz. Contudo, essas questões não foram apresentadas anteriormente, nem nos embargos de declaração opostos à decisão monocrática, nem no agravo interno interposto, onde se discutiu a legitimidade da mãe para pleitear em nome da filha menor, mas sem mencionar a suposta decisão
ultra petita
ou a ausência do Ministério Público.

É importante destacar que os embargos de declaração não se prestam a introduzir novos argumentos que poderiam ter sido suscitados em momentos processuais anteriores.

A tentativa de reabrir a discussão sobre questões inéditas em embargos de declaração caracteriza abuso do direito de recorrer e manifesta intenção protelatória.

Diante da inovação recursal e do caráter protelatório dos embargos de declaração, faz-se necessária a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser paga pelo embargante, por caracterizar manifesto caráter protelatório.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024